Tribunal: TJMT
Processo: 0065408-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ACORIZAL
ANTONIA DA SILVA MARQUES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 65408/2019
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TESE NÃO ENFRENTADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, se a tese não foi enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau, é defesa a análise em grau de recurso, sob pena de supressão de Instância.
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ACORIZAL
ANTONIA DA SILVA MARQUES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acordão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Antonia Da Silva Marques e Outro(s), para determinar ao Município de Acorizal que reintegrasse as autoras, ora embargadas, ao quadro de servidores daquele Município.
O embargante alega que o acórdão incorreu no vício de omissão, porquanto não se manifestou expressamente sobre o art. 17 do CPC, que diz respeito aos institutos do interesse e legitimidade recursal, argumentando que a demanda deve ser extinta em relação ao ente Estatal, porquanto as embargadas são servidoras do Município de Acorizal.
Requer, por isto, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, ressaltando sua pretensão de prequestionamento do artigo supra mencionado, para efeito de posterior recurso ao STJ.
Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão de fl. 327).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O embargante alega omissão no acordão, porém, como dito, o faz sob o argumento de que não houve pronunciamento expresso a respeito do dispositivo normativo apontado (art. 17, do CPC), aduzindo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e, portanto, que esta deveria ser extinta em relação ao Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Os fundamentos postos no recurso de agravo de instrumento, cujo acordão ensejou estes embargos de declaração, de fato, não abarcou a questão de legitimidade e interesse recursal do Estado. Todavia, não o fez primeiro porque é matéria que não guarda qualquer relevância com o interesse das agravantes, que só pretendiam a antecipação da tutela, para efeito de reintegração aos respectivos cargos públicos, de onde foram exoneradas, sem o devido processo legal; segundo que a questão da legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação é tese ainda não enfrentada no Juízo Singular, que pode ou não entender pela sua exclusão.
Convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo. No caso, como dito, não houve apreciação em Primeira Instância da arguição do Estado quanto sua ilegitimidade passiva. Logo, ainda que seja matéria de ordem pública, a apreciação tanto em agravo de instrumento, quanto nestes embargos, incorreria em supressão de Instância, conforme já amplamente assentado na jurisprudência, senão, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - A arguição de nulidade da citação, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser analisada no agravo de instrumento, porquanto o tema não foi submetido previamente ao Primeiro Grau nem está examinado na r. decisão, sob pena de supressão de instância. Mantida negativa de seguimento. II - Agravo regimental desprovido. (TJ-DF - AGR1: 20140020314345 DF 0031959-32.2014.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 252) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INVIABILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (TJ-MG - AI: 10000170116875001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/0017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CÍVEL MÍNIMA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Acerca da retroatividade da Lei n. 11.719/2008, trata-se de reiteração de pedido, uma vez que a controvérsia ora suscitada já foi examinada, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.660.712/PR, oportunidade em que o recurso foi desprovido. III - Sobre os demais pontos arguidos, o Tribunal de origem não exerceu o juízo de cognição, uma vez que mencionadas insurgências foram diretamente aviadas para apreciação deste Tribunal Superior. Nesse diapasão, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 467901 PR 2018/0229918-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR